Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-26.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO. FILHOS MENORES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGUARDADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Como cediço, o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sendo que por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
3. No caso concreto, a Agravante comprova a delicada situação de saúde dos seus filhos menores, bem como a solicitação de realização de perícia médica oficial junto a Secretaria de Estado de Administração – SAD, no entanto, a despeito do pedido ter sido formulado em 15/09/2020, conforme encaminhamento colacionado no ID 61882502, não houve qualquer resposta do ente Estatal na designação de data para a realização da perícia necessária.
4. Verifica-se a presença do fumus boni iuris quando a servidora Agravante comprova a existência de vagas para o exercício do seu cargo nesta cidade de Cuiabá/MT (ID 61882500.) Por sua vez, o periculum in mora resta evidenciado no caso sub examine, na medida em que a interrupção do tratamento multidisciplinar apto à reabilitação dos menores de idade pode comprometer o regular desenvolvimento global infantil com instalação de comportamentos evidenciados na avaliação inicial e atrasos no progresso, reduzindo a chance de alcançar o máximo potencial de desenvolvimento funcional das crianças.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000836-26.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 778.501.221-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021